Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0714123-19.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSEFRAN RIBEIRO SALES, ALINE FERNANDA ANTUNES EMBARGADO: ALINE FERNANDA ANTUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSEFRAN RIBEIRO SALES D E S P A C H O Vistos, etc. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para Parecer, conforme oficiado na manifestação de id 75602097. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator